Tribunal: TJBA
Processo: 8015755-05.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015755-05.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: HELIO BARBOSA DE GOES e outros

Advogado(s)
:
PHELIPE ALVES DE ALMEIDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA MEDIANTE TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA RASTREAMENTO DE VALORES E DEPÓSITO JUDICIAL DO MONTANTE SUPOSTAMENTE SUBTRAÍDO, SOB PENA DE MULTA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU PARCIALMENTE O EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE EQUILÍBRIO ENTRE A PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR E A VEDAÇÃO À IRREVERSIBILIDADE DA TUTELA ANTECIPADA. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR RECURSAL. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação indenizatória por fraude eletrônica, deferiu tutela de urgência para determinar a adoção de medidas de rastreamento e bloqueio de valores, bem como o depósito judicial da quantia supostamente subtraída, sob pena de multa. Em sede recursal, foi parcialmente deferido o efeito suspensivo, mitigando os efeitos mais gravosos da decisão de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência em demanda envolvendo fraude bancária; (ii) a possibilidade de imposição de obrigação de depósito judicial em sede de cognição sumária; (iii) a adequação e proporcionalidade das astreintes fixadas; e (iv) a necessidade de preservação do contraditório e da reversibilidade da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A narrativa de fraude eletrônica mediante engenharia social, com realização de transferências via PIX, revela, em tese, probabilidade do direito do consumidor, autorizando a adoção de medidas urgentes voltadas ao rastreamento de valores, em consonância com a teoria do risco do empreendimento.

4. Todavia, a imposição de depósito judicial integral do valor alegadamente subtraído, sem prévia dilação probatória, configura medida de natureza satisfativa, com potencial de esgotar o objeto da demanda e violar o disposto no art. 300, § 3.º, do CPC.

5. Mostra-se adequada a mitigação dos efeitos da decisão agravada, de modo a preservar a efetividade da tutela jurisdicional sem comprometer a segurança jurídica e o contraditório.

6. A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando caráter punitivo ou enriquecimento indevido.

7. A decisão liminar proferida no âmbito recursal revelou-se equilibrada, ao compatibilizar a proteção da parte autora com os limites próprios da tutela de urgência.

IV. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º
8015755-05.2026.8.05.0000
, em que figura como Agravant
e

BANCO BRADESCO S.A.

e, como Agravad
o
,

HELIO BARBOSA DE GOES E OUTRO
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR

PROVIMENTO
PARCIAL
ao Agravo de Instrumento, consoante os fundamentos constantes do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11